Tribunal: TJES
Processo: 5005708-45.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005708-45.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005708-45.2022.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: WJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

RECORRIDO: BANCO SAFRA S A

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 23 de agosto de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
WJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, a fim de julgar procedentes os pedidos da exordial.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção integral da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso interposto é cabível, tempestivo e com preparo realizado. A contrarrazões é tempestiva. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se dos autos que o requerente foi surpreendido com a negativação com uma dívida da ré que não possui lastro probatório. Alegou que foi ofertado pelo Réu máquina de cartão de crédito, mas que este não deu continuidade a contratação, portando, não há relação jurídica entre as partes a justificar a negativação

É o quanto basta.

Após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Ao compulsar os autos, vejo que carece de verossimilhança as alegações do autor, pois o mesmo não provou fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373 do CPC.

Neste sentido, destaco trecho da r. sentença:

“A requerente não trouxe aos autos qualquer documento e/ou testemunha que comprove que o requerente realizou o pagamento dos valores alegados pelo requerido em peça de defesa a tornar indevida a negativação reclamada.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON DOS SANTOS RODRIGUES - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR
provimento, para manter incólume a r. sentença.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)